Tribunal: TJMT
Processo: 1015809-35.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.
1. Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
2. Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por AIMEE MARANHAO AYRES FERREIRA em face de decisão monocrática proferida em sede de agravo de instrumento nos autos dos “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA” de n. 1055061-53.2019.8.11.0041, onde litiga com L. M. F. REPRESENTADO POR LAURA GISELE MAIA SPINOLA com trâmite perante a 1a Vara Especializada da Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá – Mato Grosso.
Prolatado a decisão monocrática que consta de ID. Num. 52995495 o relator não conheceu o agravo de instrumento interposto por intempestividade.
Em apertada síntese, alega o embargante em seu recurso sob ID. 53585987 que a decisão recorrida é omissa ao teor do art. 1.003 c/c 231, V, do CPC c/c art. 5o, § 1o, da Lei 11.419/2006, ao passo que, por se tratar de processo judicial eletrônico, o termo inicial para interposição do Recurso de Agravo de Instrumento, em realidade, inicia-se no dia útil seguinte à intimação ou término do prazo para que a consulta se dê, sendo tempestivo o Recurso, haja vista que efetiva intimação em 07/07/2020, findado o prazo em 28/07/2020.
Sem contrarrazões.
Sucinto relato.
A parte embargante rebela-se contra o não conhecimento do agravo de instrumento por intempestividade de interposição.
Novamente. A petição juntada no ID 49016978, localizada nos autos do Pedido de Efeito Suspensivo n. 1009741-69.2020.8.11.0000, interposto pela embargante/agravante, em face da mesma decisão, ora recorrida, revela que a recorrente tomou conhecimento da decisão recorrida na data de 03/07/2020 (sexta-feira); a contagem do interstício legal teve início no primeiro dia útil subsequente ao ato, ou seja, em 06/07/2020 (segunda-feira) e findou em 24/07/2020 (sexta-feira); porém, ocorre que, a teor do protocolo da petição inicial (ID 11483984), a interposição do agravo de instrumento deu-se em 28/07/2020, depois de transcorrido o termo legal, restando incontroverso que a pretensão recursal é manifestamente intempestiva.
Nesse sentido, enquadra-se a “Teoria da Ciência Inequívoca”. Assim, inicia-se o prazo a partir da ciência inequívoca que o advogado tenha do ato, decisão ou sentença, como, v.g., a retirada dos autos do cartório, o pedido de restituição de prazo etc, como ensinou o ministro Luiz Fux (Curso de direito processual civil, 3aed, Rio de Janeiro; Forense, 2005, p. 358).
Essa teoria vem se somar ao que se chama de princípio da efetividade do processo e é aplicada há muito tempo pelo Superior Tribunal de Justiça, merecendo grande receptividade na doutrina; além disso, foi expressamente encampada pelo Código de Processo Civil de 2015.
Segundo essa teoria, considera-se comunicado o ato processual, independentemente de sua publicação, quando a parte ou seu representante tenha tomado conhecimento do processado no feito, mesmo que por outro meio.
Nesse sentido:
“RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ANTERIOR. CITAÇÃO. TEORIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. INTIMAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. ART. 245 DO CPC/1973 (ART. 278 DO CPC/2015). 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, porém em sentido diverso ao pretendido pela parte. 3. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, de dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide o disposto na Súmula no 211/STJ. 4. Segundo a teoria da ciência inequívoca, em observância do princípio da instrumentalidade das formas, considera-se comunicado o ato processual, independentemente da sua publicação, quando a parte ou seu representante tenha, por outro meio, tomado conhecimento do processado no feito. 5. Na espécie, o Tribunal local considerou que a parte teve ciência inequívoca da decisão agravada, porque proferida anteriormente à sua citação e por se cuidar de autos eletrônicos. 6. A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 245, caput, do Código de Processo Civil de 1973 (reproduzido no art. 278, caput, do Código de Processo Civil de 2015). 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.” (STJ, REsp 1656403/SP (2016/0287055-3), Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento: 26/02/2019, DJe 06/03/2019)
Portanto, restando evidente a intempestividade recursal, o agravo aviado deve ter seu conhecimento obstado e, por conseguinte, fica prejudicada a análise da liminar e mérito recursal.
Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.
O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.
O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.
Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.
Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.
Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.
Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.
Adverte-se que a reiteração da pretensão, seja por meio de agravo interno, seja por novos embargos declaratórios, implicará na incidência das respectivas multas.
Intimem-se.Cumpra-se.
Às providências.
Des. Sebastião de Moraes Filho.
- relator -